Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708909-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONILDO ALVES CHIANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Noticiada a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito do eg. TJDFT (IRDR 21: 0723785-75.2023.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no0039023-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual de Sentença Coletiva” Assim, considerando que dentre as várias matérias veiculadas no presente agravo de instrumento, inclui-se, exatamente, a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam de servidor representado pelo SINDIRETA/DF para requerer a instauração do procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do aludido IRDR pela Câmara de Uniformização, proferida nos seguintes termos: “(...)Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (...)” Com efeito, com fulcro no art. 313, IV, do CPC, determino o sobrestamento do feito até a resolução do aludido incidente pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 08:44:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora